Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-91.2019.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000722-91.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CENALIR ANTONIO ZERWES - CPF: 053.995.929-40 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - LESÃO IDENTIFICADA QUE NÃO SUPERA O MONTANTE JÁ RECEBIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a lesão identificada pela perícia não supera o montante já recebido em procedimento administrativo, não cabe complementação da indenização.

Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cenalir Antonio Zerwes, contra a sentença de id. 116763452, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Única da Comarca de Monte Verde/MT, na Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1000722-91.2019.8.11.0091, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S. A., que julgou improcedente com resolução de mérito os pedidos da lide, art. 485, I do novo CPC, e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais de id. 115820462, (i) a Apelante afirma que o juízo a quo ao fazer análise do laudo pericial ignorou a real e correta porcentagem deferida no mesmo, e, posteriormente, aferiu valor errôneo e inferior, determinando que não havia nenhuma complementação a ser recebida a título de complementação da indenização; (ii) Sustenta que recebeu, de forma administrativa, o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); todavia, o valor correto da indenização seria de R$ 3.307,50 (três mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos. Desse modo, no ponto de vista da Apelante, remanesce a quantia a ser paga de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo médico é inconclusivo, controverso e deixou de considerar a real extensão das lesões.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões id. 115820466, rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cenalir Antonio Zerwes, contra a sentença de id. 116763452, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Única da Comarca de Monte Verde/MT, na Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1000722-91.2019.8.11.0091, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S. A., que julgou improcedente com resolução de mérito os pedidos da lide, art. 485, I do novo CPC, e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência da ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544, in verbis:

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez." (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008." (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, o autor juntou Boletim de Ocorrência e formulários de atendimento médico na data do acidente, que informam as lesões sofridas, contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (Id. 116761961-116761962).

Insta salientar que no procedimento administrativo foi identificada lesão em perna esquerda (fratura do fêmur), em grau leve (25%), pela qual foi paga a indenização de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) (Id.116761969), de modo que o autor busca a complementação.

Realizada perícia médica em juízo (Id.166761995), o laudo constatou:

“(...)25% de comprometimento de perna esquerda”.

Sobreveio sentença de improcedência (Id. 116763452), por considerar que o valor apurado das lesões do autor já foi recebido por meio do procedimento administrativo junto à seguradora.

Pois bem.

O cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, em 79% do valor limite (R$ 13.500,00), o que equivale a R$ 9.450,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Percebe-se, à semelhança da conclusão obtida em sentença, que não é caso de determinar a complementação dos valores recebidos pela via administrativa, porquanto já indenizado na totalidade (R$ 2.362,50).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE DA INDENIZAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRETENSÃO ALMEJADA POR AMBAS AS PARTES – ACOLHIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado. (...)” (TJMT, AP 1018182-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

O autor defende a invalidade do laudo pericial e a necessidade de realização de nova perícia, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o documento é inconclusivo, controverso e deixou de considerar a real extensão das lesões, bem assim que as sequelas decorrentes do acidente de trânsito foram avaliadas de forma equivocada.

Em que pese as alegações do autor, ora apelante, verifica-se que, restou definido percentual da indenização, bem como restou enquadrada a lesão à tabela quantificadora do seguro obrigatório, de forma clara.

Portanto, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022